Tribunal: TJES
Processo: 0037115-91.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037115-91.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS
APELADO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITOS METAINDIVIDUAIS. ACESSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME.

Apelação Cível interposta por associação civil contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação civil pública ajuizada em face de instituição financeira, com pedido de condenação em obrigação de fazer consistente na implementação de adequações estruturais para eliminação de barreiras arquitetônicas em agência bancária, visando à garantia da acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A extinção foi fundamentada na ilegitimidade ativa da associação autora, por ausência de autorização expressa dos associados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se a associação civil possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à defesa do direito à acessibilidade como direito difuso; (II) estabelecer se a autorização expressa dos associados é exigível para o ajuizamento da ação na hipótese de substituição processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A legitimidade ativa das associações para defesa de direitos difusos decorre diretamente do art. 5º, inciso V, da Lei n. 7.347/1985, sendo dispensada autorização expressa dos associados quando presente a substituição processual.

A acessibilidade em estabelecimentos de uso coletivo configura direito difuso, de titularidade indeterminada, cuja tutela legitima a atuação coletiva de associações com pertinência temática e constituição há mais de um ano.

A jurisprudência do TJES reconhece a legitimidade das associações civis para propositura de ações civis públicas em substituição processual para a defesa de direitos fundamentais transindividuais, como a acessibilidade, sem necessidade de autorização individual ou assemblear dos associados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Associações civis possuem legitimidade ativa para propor ação civil pública em defesa de direitos difusos, independentemente de autorização expressa dos associados, desde que preencham os requisitos legais de constituição e pertinência temática previstos no art. 5º, inciso V, da Lei n.º 7.347/1985.

O direito à acessibilidade configura direito difuso, de titularidade indeterminada e indivisível, cuja violação autoriza a atuação coletiva de associações legitimadas por lei.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.347/1985, art. 5º, V; CDC, art. 82, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap. Cív. n. 0020123-91.2017.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 06-02-2025. TJES, Ap. Cív. n. 0000786-87.2017.8.08.0054, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 25-07-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0037115-91.2017.8.08.0024.

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS.

APELADO: BANCO BRADESCO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A apelante ajuizou ação civil pública contra o apelado objetivando dele em obrigação de fazer no sentido de implementar adequações necessárias para eliminar barreiras arquitetônicas em uma agência bancária.

Sustentou a autora que as barreiras impediam o acesso e a livre circulação de pessoas portadoras de deficiência locomotora e mobilidade reduzida, violando as disposições da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e da Lei n. 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Por meio da respeitável sentença recorrida o ilustre magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo réu e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Na apelação sustentou a autora, em síntese, que atua na defesa de interesses difusos e coletivos
lato sensu
, relacionados à acessibilidade, o que configura substituição processual e que em casos de direitos transindividuais, é desnecessária a autorização individual ou assemblear exigida pela decisão recorrida.

O direito à acessibilidade é
de natureza
fundamental, essencial para a dignidade da pessoa humana e para o exercício pleno da cidadania, conforme o ordenamento jurídico pátrio,
em especial ante o disposto nas
Lei
s
n. 13.146/2015 e n. 10.098/2000.

O objeto desta ação - a acessibilidade em estabelecimentos que prestam serviços ao público - enquadra-se na categoria de direitos difusos,
ou seja, de
natureza transindividual, de caráter indivisível, de que são titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, conforme o
a
rtigo 81, parágrafo único, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

A lesão à acessibilidade
a
um espaço público ou de uso coletivo atinge de forma indistinta toda a coletividade de pessoas com deficiência.

Nesse contexto, a legislação específica, notadamente a Lei n. 7.347/
19
85 (Lei da Ação Civil Pública) e o
a
rtigo 82, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, confere legitimidade ativa extraordinária às associações legalmente constituídas há pelo menos um ano, que incluam entre suas finalidades institucionais a defesa do direito questionado.

No caso de associações que atuam na defesa de direitos difusos e coletivos (substituição processual), a legitimidade decorre diretamente da lei, não exigindo autorização específica dos associados, seja individual ou assemblear.

Portanto, a
apelante
, ao buscar a efetividade do direito à acessibilidade em favor de uma coletividade indeterminada de pessoas com deficiência, age na qualidade de substituta processual legítima.

N
esse sentido
confira-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS METAINDIVIDUAIS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO PARA DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS. TEMA 82 DO STF (RE 573.232/SC). DISTINGUISHING. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências (APASOD) contra sentença que, em Ação Civil Pública movida em face do Banco do Brasil S/A, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa da associação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. A ação visava à condenação do réu à realização de adequações para garantir acessibilidade em suas agências, em cumprimento às normas de acessibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Determinar se a APASOD possui legitimidade ativa para propor a Ação Civil Pública visando à tutela de direitos difusos, relacionados à acessibilidade para pessoas com deficiência; (ii) Verificar se o precedente firmado no RE 573.232/SC (Tema 82) do STF, que exige autorização expressa de associados para representação processual, é aplicável a casos de substituição processual em demandas que envolvem direitos difusos. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade das associações para atuar como substituto processual em defesa de direitos difusos está prevista no art. 5º, inciso V, da Lei n.º 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), sendo prescindível a autorização expressa dos associados, uma vez que tal legitimidade decorre diretamente da lei. O precedente firmado pelo STF no RE 573.232/SC (Tema 82) aplica-se exclusivamente a casos de representação processual, quando a associação atua em nome alheio e defende interesses individuais homogêneos de seus associados, o que não ocorre no caso de substituição processual para a tutela de direitos difusos, como o direito à acessibilidade, que possui titularidade indeterminada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que associações podem ajuizar ações coletivas na qualidade de substituto processual em defesa de direitos metaindividuais, independentemente de autorização expressa de seus associados, desde que atendam aos requisitos previstos no art. 5º, inciso V, da Lei n.º 7.347/1985, como constituição regular há mais de um ano e pertinência temática com os fins institucionais. No presente caso, a APASOD demonstrou cumprir os requisitos legais para legitimação ativa, incluindo a constituição regular há mais de um ano e a previsão estatutária de defesa de direitos das pessoas com deficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença, reconhecer a legitimidade ativa da associação autora e determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem. Tese de julgamento: As associações possuem legitimidade ativa, na condição de substitutos processuais, para propor ações coletivas visando à defesa de direitos difusos, independentemente de autorização expressa dos associados, desde que atendam aos requisitos previstos no art. 5º, inciso V, da Lei n.º 7.347/1985. O precedente firmado pelo STF no RE 573.232/SC (Tema 82) aplica-se exclusivamente a casos de representação processual e não abrange ações civis públicas voltadas à tutela de direitos difusos. O direito à acessibilidade configura direito difuso, de titularidade indeterminada e indeterminável, transcendente aos interesses de associados de uma entidade específica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI; Lei n.º 7.347/1985, art. 5º, inciso V; CPC/2015, art. 485, VI; CDC, art. 82, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.232/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 10.10.2014 (Tema 82). STJ, AgInt no AREsp 1.304.797/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26.09.2018. STJ, AgInt no AREsp 1853378/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 31.08.2021. TJES, Apelação Cível n.º 035170299420, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 08.06.2021. TJES, Apelação Cível n.º 024170326516, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 24.08.2021.
(Ap. Cível n. 0020123-91.2017.8.08.0012, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 06-02-2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIA BANCÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação civil pública proposta por associação civil visando à tutela do direito à acessibilidade em agência bancária. A extinção baseou-se no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de autorização expressa dos associados para o ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a associação civil autora possui legitimidade ativa para propor ação civil pública com o objetivo de garantir condições de acessibilidade em agência bancária, sem necessidade de autorização expressa de seus associados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82 da Repercussão Geral), distingue representação processual de substituição processual, sendo esta última hipótese aquela em que a associação atua em nome próprio na defesa de direitos coletivos, dispensando autorização dos associados. 4. O pedido formulado na presente ação civil pública tem por objeto a defesa de direito difuso — acessibilidade em agência bancária — de titularidade indeterminada, não limitada aos associados da entidade autora, caracterizando-se como substituição processual nos termos do art. 82, IV, do CDC. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a ampla legitimidade ativa de associações civis em ações coletivas substitutivas voltadas à defesa de direitos difusos, sem exigência de autorização assemblear ou individual dos associados. 6. O TJES adota entendimento uniforme no sentido da legitimidade ativa da APASOD – Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências – para propor ação civil pública em defesa do direito à acessibilidade. 7. Diante da presença da pertinência temática e da natureza transindividual do direito tutelado, impõe-se o reconhecimento da legitimidade ativa da associação autora, com consequente anulação da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. Associações civis têm legitimidade ativa para propor ação civil pública em defesa de direitos difusos, como o direito à acessibilidade, independentemente de autorização expressa de seus associados. 2. A distinção entre substituição e representação processual é determinante para a exigência — ou não — de autorização dos associados, sendo desnecessária na substituição processual prevista no art. 82, IV, do CDC. 3. A acessibilidade em espaços públicos ou de uso coletivo configura direito difuso, de titularidade indeterminada, e legitima a atuação coletiva por associação com pertinência temática. (Ap. Cív. n. 0000786-87.2017.8.08.0054, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, data do julgamento: 25-07-2025).

Ante o exposto
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
reconhe
ç
o a legitimidade da autora para o ajuizamento da ação e determino o retorno do processo ao juízo de origem para regular seguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Relator.